Tribunal: TJDFT
Processo: 0744250-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744250-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: JULHO HUGO PAULO DA SILVA DECISÃO LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 169841259, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 172526289, autos originários), na ação anulatória de instrumento particular de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse movida contra JULHO HUGO PAULO DA SILVA, in verbis: “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Diante da documentação colacionada aos autos, é prescindível a realização de prova oral para a resolução do mérito da demanda, mormente quando o réu deixou de indicar para qual fato a prova oral se destinaria, bem como a sua utilidade. Portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Anote-se a conclusão para a sentença.” “A autora opôs embargos de declaração no ID 171172047, em face da decisão de ID 169841259, alegando omissão, contradição em razão do não deferimento de prova oral. O embargado (requerido), apresentou contrarrazões, de ID 172408480, em que aponta " a decisão não padece de omissão, visto que ela foi clara ao estabelecer que é prescindível a realização de prova oral para a resolução do mérito". É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da sentença. A presente ação trata de anulação de contrato particular de compra e venda de imóvel sobre imóvel de pessoa casada, sob a alegação de ausência da outorga uxória. Inclusive há contrato escrito, com a indicação de que o vendedor é casado, a qualificação e o nome da autora, esposa do vendedor, porém não há assinatura desta última no pacto. Em sua contestação, o requerido confirma que não houve outorga uxória, bem como que cessou a realização de pagamento das prestações. Contudo afirma que o pacto não precisaria de outorga, em razão de ser cessão de direito sobre imóvel, e que a suspensão foi em razão de ajuizamento de reintegração de posse no 701772-86.2022.8.07.0010. Assim, evidencia-se a desnecessidade de produção de prova oral, pois já há prova necessárias ao esclarecimento jurídico do feito. Demais disso, não pode a requerente pedir o próprio depoimento pessoal. Lado outro, o requerido, na impugnação aos embargos confirmou não haver outras provas a serem produzidas. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. I.” A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere a produção de prova oral e determina a conclusão dos autos para julgamento antecipado não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual cerceamento de defesa em preliminar de apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora